Tribunal: STF
Processo: Rcl 80444
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DO PLEITO. OCORRÊNCIA. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL QUE GERA A NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. VALOR DA CAUSA ARBITRADO, POR ESTIMATIVA, NESTA OPORTUNIDADE, EM R$ 400.000,00, (CPC, ART. 292, §3º). REPETIÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À RCL 29.637, EM QUE JUDICIALIZADA A MESMA PRETENSÃO ORA EXAMINADA, ACRESCIDO TAL MONTANTE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MEDIDA QUE PRESERVA A COERÊNCIA E A LÓGICA JURÍDICA, HAJA VISTA O RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS PARA SANAR OMISSÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, FIXANDO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% DO VALOR ORA ATRIBUÍDO À CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.